Tribunal: TJSP
Processo: 0006606-56.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Regressão ao regime fechado. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. Nulidade configurada. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada, para que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do agravante.